Tribunal: TJMT
Processo: 1023123-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023123-95.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUERA AVENA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Rosangela Balbino Figuera Avena, em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal no 1008387-63.2021.811.0003, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade.
Afirma que a ação de base foi proposta após o falecimento da Executada, sendo impossível a emenda ou a substituição da CDA, bem como o prosseguimento da ação de execução fiscal.
Destaca que a correta identificação do sujeito passivo, constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário.
Invoca a aplicação da Súmula 392 do E. STJ.
Requer, assim, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, a reforma da decisão recorrida, a fim de que a execução fiscal seja julgada extinta sem resolução de mérito, em razão de vício insanável, condenando o Exequente, ora Agravado, ao pagamento da verba honorária nos termos do artigo 85, § 2o, §3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do CPC.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Importante frisar que a ação de base foi proposta contra Sociedade Industrial Rondonina Ltda. EPP e Rosangela Balbino Figueira.
Nesse contexto, ressaí da decisão recorrida que “não é o caso de extinção, porque a medida não foi proposta somente em relação a falecida”, não sendo (sic Id 113722981)
Extrai-se, ainda, da decisão recorrida o seguinte trecho:
“(...)
O polo passivo da execução é composto pela empresa SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA e a sócia, de modo que ocorrendo a exclusão somente da falecida, isso não implica na extinção da execução.
Com essas considerações, ACOLHO parcialmente a exceção de préexecutividade, para declarar a ilegitimidade passiva da executada ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA em relação à CDA 20191713347.
Prossiga-se a execução em relação à empresa executada.” (Id 71430465)
Dessa forma, da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não se verifica a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, em princípio, não se verifica a plausibilidade do direito invocado.
Destaca-se também que o Agravante não demonstrou os prejuízos advindos da manutenção da decisão até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora, limitando-se apenas a afirmar que o prosseguimento da ação de execução de execução poderia causar grave dano, sem contudo trazer nenhum elemento de prova.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais e acaso provido o recurso ao final, terá o Agravante resguardado o seu direito.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões.
Comunique-se ao julgador o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora